Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701009-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: E. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: B. F. C. B. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Cuida-se de pedido formulado pela Central Nacional UNIMED, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida na obrigação de custear o tratamento pleiteado pela requerente, na clínica onde já realiza outras terapias, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e condená-la, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária, pelo índice da Tabela Prática do TJDFT, a partir do arbitramento (súmula 362, STJ). Ante a sucumbência, a parte ré arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Em seu apelo, a parte ré requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, de acordo com os arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de a autora não obter o tratamento prescrito pelo médico responsável, podendo atrapalhar seu desenvolvimento neuropsicomotor. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não socorre a recorrente. Isso porque, em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de fornecimento de medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não encontra previsão no rol de procedimento da ANS. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:22:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator